Tribunal: TJES
Processo: 0010916-53.2004.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-53.2004.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA BARRETO GOMES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido e determinou o recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso de apelação. A agravante sustentou possuir rendimentos inferiores a três salários mínimos, residir em imóvel alugado e não possuir bens, alegando violação aos princípios do acesso à justiça e à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos constantes nos autos, é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à agravante, diante da presença de indícios que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em contrário ou por fundadas razões extraídas dos autos.

4.
O juiz detém o poder-dever de indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver nos autos elementos suficientes que indiquem a ausência de miserabilidade jurídica.

5.
No caso, a decisão agravada observou o contraditório e considerou a documentação apresentada pela própria parte, que revelou padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, como o aluguel de imóvel em área nobre, declaração de rendimentos superiores a R$ 5.800,00 e composição familiar com cônjuge servidor público e empresário com renda própria.

6.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício, mas pode ser considerada, em conjunto com outros elementos, para a formação do convencimento judicial.

7.
O benefício da justiça gratuita deve ser reservado a quem realmente não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, sob pena de banalização da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a inexistência de miserabilidade jurídica.

2. O padrão de vida da parte, sua renda comprovada e a composição do núcleo familiar devem ser considerados na análise da necessidade do benefício da justiça gratuita.

3. A concessão da assistência judiciária gratuita não se destina à conveniência financeira, mas à efetiva proteção do acesso à justiça de quem não pode litigar sem prejuízo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º; 100, parágrafo único; 101, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26/10/2021, DJES 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DÉBORA BARRETO GOMES
contra a r. decisão do evento 10922289 que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11248306, em síntese, a agravante sustenta que: (i) a decisão agravada desconsiderou elementos que comprovam sua atual condição de hipossuficiência, tais como sua aposentadoria com rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos, ausência de bens e o fato de residir em imóvel locado; (ii) a jurisprudência majoritária, inclusive desta egrégia Corte, consagra a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, nos moldes do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil; e (iii) a interpretação conferida à sua situação financeira foi excessivamente rigorosa, não observando a realidade dos autos e os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso vertente, a decisão ora agravada foi precedida de contraditório, tendo sido oportunizada à parte agravante a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência. Ainda assim, restou evidenciado, à luz dos elementos colacionados pela própria parte, que a situação econômica da recorrente não é compatível com a miserabilidade jurídica que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, a agravante alega que aufere rendimentos oriundos de aposentadoria no valor médio de R$ 3.602,57 (ano de 2023), R$ 3.261,12 (2022) e R$ 2.774,33 (2021), valores esses que se situam em patamar superior à faixa de até três salários mínimos, usualmente utilizada como critério de baliza jurisprudencial para o deferimento do benefício.

Contudo, conforme salientado na decisão recorrida, a autora reside em imóvel locado situado em área nobre da cidade de Vila Velha/ES, com aluguel mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em prédio de alto padrão
2
, há uma quadra do mar (menos de 200m de distância), o que evidencia um padrão de vida incompatível com o conceito jurídico de hipossuficiência e com a renda que alega auferir.

Aliás, os rendimentos são incompatíveis com a renda declarada em sua última Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física acostada nos autos que comprova que a apelante recebe cerca de R$ 5.802,57 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) mensais (evento 10798187).

Outrossim, conforme bem assinalado na decisão agravada, o núcleo familiar da agravante é composto também por seu cônjuge, servidor público municipal e empresário, que aufere rendimentos mensais líquidos declarados superiores a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Ainda que se reconheça que a contratação de advogado particular não obsta, por si só, o deferimento do benefício (art. 99, § 4º, do CPC), esse elemento, somado aos demais acima expostos, robustece a conclusão de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais, sem comprometimento de sua subsistência.

Consoante exegese doutrinária e jurisprudencial prevalente, o benefício da gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de que o acesso à jurisdição pressupõe o adimplemento das custas processuais, não podendo ser banalizado como instrumento de conveniência financeira, mas reservado àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para litigar em juízo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/R.+Goi%C3%A2nia,+140+-+Itapu%C3%A3,+Vila+Velha+-+ES,+29101-780/@-20.3523186, -40. 2854532,16z/data=!4m16!1m9!3m8!1s0xb8166c7b0a6ed5:0x9c1467166e29d15e!2sR.+Goi%C3%A2nia,+140+-+Itapu%C3%A3,+Vila+Velha+-+ES, +29101-780!3b1!8m2!3d-20.349779!4d-40.2853111!10e5!16s%2Fg%2F11c1btyq3h!3m5!1s0xb8166c7b0a6ed5:0x9c1467166e29d15e!8m2!3d-20.349779! 4d-40.2853111!16s%2Fg%2F11c1btyq3h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D>.

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.